Tribunal: TJPA
Processo: 0836204-18.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0836204-18.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TEMA 485 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.

CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que denegou a segurança, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo para determinar nova correção de prova discursiva de concurso público, sob alegação de violação à legalidade e à isonomia.

2. A embargante sustenta omissão e contradição ao argumento de que não postulou substituição da banca examinadora pelo Judiciário, mas apenas nova correção com supervisão da OAB, bem como aponta suposta similitude entre sua resposta e a de outro candidato que obteve maior pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise do pedido de nova correção da prova com supervisão da OAB; e (ii) contradição ao aplicar o Tema 485 do STF, sob o fundamento de indevida intervenção judicial no mérito da correção da prova discursiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que se pretendia apenas nova correção com supervisão da OAB, concluindo que a providência implicaria, na prática, reexame do conteúdo técnico da prova e dos critérios avaliativos adotados pela banca, providência vedada ao Poder Judiciário, conforme tese firmada no RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral).
6. Inexiste contradição interna no julgado, pois a conclusão pela impossibilidade de intervenção judicial decorreu da natureza jurídica da pretensão deduzida, ainda que formulada sob roupagem diversa.
7. A alegação de similitude de respostas entre candidatos demanda incursão no mérito administrativo da correção, o que não se admite na via mandamental, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, erro material ou afronta direta ao edital.
8. O inconformismo da embargante revela intenção de reabrir discussão já decidida, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
opostos por
ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI
contra o Acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno opostos, conforme a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TEMA 485 DO STF DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada por candidata ao cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado do Pará, a qual buscava a reavaliação da nota obtida em questão discursiva da prova P2, com base na alegada similitude com resposta de outro candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível, por meio de mandado de segurança, a reavaliação da correção de prova discursiva de concurso público, à luz do princípio da isonomia, diante de alegada identidade de respostas entre candidatos que obtiveram notas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar critérios de correção e atribuição de notas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4.

A decisão monocrática ora agravada observou tal entendimento, concluindo pela ausência de direito líquido e certo, diante da inexistência de prova inequívoca de erro material, ilegalidade manifesta ou violação direta ao edital.

5.

A simples alegação de similitude entre respostas de candidatos não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da banca, tampouco demonstra violação ao princípio da isonomia.

6.

O exame do mérito da correção de prova implicaria incursão técnica em conteúdo que escapa ao controle judicial por meio de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: 1. É incabível o controle judicial de mérito dos critérios de correção de provas discursivas em concursos públicos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação ao edital.”

A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e o cabimento dos embargos de declaração, com base no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, asseverando que o recurso é adequado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese relevante ou incorre em vícios de fundamentação.

No mérito, a embargante afirma que o acórdão incorre em omissão e contradição, sobretudo por ter aplicado o Tema 485 do STF sob premissa equivocada. Argumenta que o julgado partiu da premissa de que a impetrante pretendia a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, o que não corresponderia à realidade dos autos.

Sustenta que seu pedido, desde a origem, consistiu na realização de nova correção da prova com participação da OAB, e não na revisão judicial direta da nota, destacando que “pediu para que a banca fizesse a nova correção vistoriada pelo órgão de classe”, bem como, subsidiariamente, a atribuição de nota equivalente à de candidato paradigma, diante de alegada similitude de respostas.

Alega, ainda, que houve interpretação equivocada do pedido pelo colegiado, o que teria conduzido à conclusão de ausência de direito líquido e certo. Defende que a pretensão deduzida está ancorada nos princípios da legalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, e não na substituição da banca pelo Judiciário.

Sustenta a existência de erro material e flagrante ilegalidade na correção da prova, afirmando que a banca desconsiderou conteúdo jurídico relevante apresentado em sua resposta, inclusive dispositivo legal expresso, o que teria resultado em pontuação indevida.

Argumenta também que o acórdão incorre em contradição ao afirmar o caráter subjetivo da correção, pois o espelho de correção teria justamente a função de objetivar os critérios avaliativos, afastando o subjetivismo do examinador. Nesse sentido, defende possuir direito líquido e certo de ter sua prova corrigida conforme o gabarito oficial, e não segundo critérios subjetivos.

A embargante assevera, ainda, que houve atuação “extra petita” do Judiciário, ao adentrar no mérito da correção sob fundamento de impossibilidade de revisão, quando o pedido não consistia na substituição da banca, mas na regularidade do procedimento avaliativo.

Ressalta, por fim, a existência de tratamento desigual entre candidatos, apontando que outro candidato paradigma, com respostas semelhantes, obteve pontuação superior, o que violaria o princípio da isonomia, sendo “injustificável a pontuação 0 (zero)” atribuída à sua resposta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e contradição apontadas e, ao final, seja concedida a segurança, determinando-se à banca examinadora que realize nova correção da prova discursiva com participação da OAB, observando o espelho do gabarito definitivo (id 30088915).

Em suas
contrarrazões
, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta, preliminarmente, a inexistência de vícios no acórdão embargado, afirmando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Argumenta que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo qualquer omissão ou contradição, sendo que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Aduz que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando reabrir discussão já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Ressalta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal recurso não constitui meio adequado para reapreciação do mérito.

Sustenta que não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual requer a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido (id 30189792).

O
CEBRASPE
, em suas
contrarrazões
, defende a inexistência de omissão ou contradição, afirmando que o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes. Aduz que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, reforçando a jurisprudência do STJ nesse sentido.

Ao final, requer a rejeição dos embargos, ao argumento de que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o acórdão embargado (id 30402422).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, a embargante alega omissão e contradições no Acórdão embargado argumentando, em síntese, a
aplicação do Tema 485 do STF sob premissa equivocada, afirmando ter postulado a realização de nova correção da prova com participação da OAB, observando o espelho do gabarito definitivo, e não na substituição da banca pelo Judiciário, assim como, alega a similitude de respostas com outro candidato que obteve pontuação maior do que a obtida pela recorrente, razões pelas quais requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja concedida a segurança.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito do julgamento sob o pretexto de existência de vício inexistente.

Entretanto, a questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que a Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
, tendo em vista que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

No caso concreto, não assiste razão à embargante, inexistindo as omissões e contradições apontadas, como passo a demonstrar.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo, de maneira expressa, as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à manutenção da decisão monocrática que denegou a segurança. Restou consignado, com absoluta nitidez, que a pretensão da impetrante, embora formulada sob o argumento de violação à legalidade e à isonomia, demandava, em essência, reexame do conteúdo da correção da prova discursiva, bem como reavaliação da nota atribuída à candidata em comparação com a de outro concorrente apontado como paradigma, providência vedada ao Poder Judiciário, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853, Tema 485 da repercussão geral.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente sua alegação de que não postulou a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, mas apenas a realização de nova correção da prova com supervisão da OAB.

Ocorre que tal argumento foi, sim, examinado no julgado, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. O acórdão expressamente reconheceu que a candidata afirmava buscar “nova correção com observância aos princípios constitucionais mencionados e com supervisão da OAB”, mas concluiu que, mesmo assim, a providência almejada implicaria indevida incursão judicial no mérito dos critérios de correção adotados pela banca, justamente porque a verificação da alegada disparidade de tratamento entre respostas exigiria exame técnico minucioso do conteúdo das provas e da correspondência entre as respostas apresentadas e o padrão de correção, desta forma, inconteste que o ponto foi enfrentado, mas decidido de forma desfavorável à embargante.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão, e não o mero descompasso entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a tese jurídica defendida pela parte.

No presente caso, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, ao contrário, o percurso argumentativo mostra-se linear e harmônico, pois a partir da identificação da pretensão deduzida pela impetrante, foi reconhecida a necessidade de aferição da natureza do controle jurisdicional postulado, sendo aplicado o entendimento vinculante do Tema 485 do STF e, ao final, concluiu-se que a medida pretendida reclamaria análise do mérito administrativo da correção da prova discursiva, sem demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, erro material evidente ou violação direta ao edital, razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno e mantida a decisão que denegou a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo da candidata a ser amparado.

A alegação de contradição pelo fato de o acórdão mencionar, de um lado, que a embargante postulava nova correção pela banca e, de outro, concluir pela impossibilidade do controle judicial, não procede. Isso porque uma coisa é identificar a forma pela qual a pretensão foi apresentada e outra, distinta, é aferir seus efeitos jurídicos concretos. Ainda que a candidata não tenha pedido, em formulação literal, que o Poder Judiciário corrigisse diretamente a prova, a providência jurisdicional pretendida, na hipótese, determinar nova correção em razão de suposta inadequação técnica do julgamento da banca e estabelecer comparação entre respostas de candidatos, necessariamente supõe controle do mérito dos critérios avaliativos, o que se insere na vedação fixada pela Suprema Corte. Assim, não há contradição nisso, mas conclusão jurídica extraída da natureza da pretensão deduzida.

O acórdão embargado foi redigido em termos claros e objetivos, delimitando a controvérsia, expondo a fundamentação adotada e indicando, de modo preciso, as razões pelas quais se entendeu inviável a concessão da segurança. Não se identifica qualquer passagem ambígua ou de difícil compreensão que impeça a exata interpretação do conteúdo decisório. Ao revés, o julgado explicitou que a simples alegação de similitude entre respostas de candidatos não basta para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da banca examinadora, especialmente quando a revisão pretendida exigiria incursão técnica incompatível com a via mandamental.

Registre-se, ainda, que o inconformismo da embargante se volta, em essência, contra a valoração jurídica empreendida pelo Colegiado ao aplicar o Tema 485 do STF ao caso concreto.

A parte insiste na tese de que teria havido flagrante ilegalidade, erro material e violação à isonomia, sustentando que a banca desconsiderou dispositivos legais mencionados em sua resposta e atribuiu pontuação desarrazoada em comparação com a nota conferida a outro candidato. Todavia, tais alegações foram examinadas no acórdão, que expressamente assentou não haver, nos autos, prova inequívoca de erro flagrante, de ilegalidade manifesta ou de afronta direta ao edital capaz de justificar a excepcional intervenção judicial.

A embargante, portanto, pretende reabrir discussão meritória já enfrentada e decidida, o que desborda da finalidade integrativa dos embargos de declaração. Não se pode perder de vista que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu na espécie. A prestação jurisdicional foi entregue de forma adequada, com indicação clara dos fundamentos determinantes da conclusão adotada. O fato de a decisão não ter acolhido a interpretação sustentada pela recorrente não a torna omissa, contraditória ou obscura.

Com efeito, a pretensão recursal revela inequívoco propósito de rediscutir matéria já decidida, buscando a reforma do julgado para que se reconheça direito à nova correção da prova discursiva e, em consequência, à concessão da segurança. Tal finalidade, entretanto, não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios, cuja utilização não pode servir de sucedâneo recursal para rejulgamento da causa.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração
, mantendo incólume o Acórdão embargado por seus próprios fundamentos, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 29/04/2026